Tribunal: TJDFT
Processo: 0721090-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DO RECURSO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE. CONTRATO. VALIDADE. ART. 63, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão, quanto o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que decide acerca da competência, restou superada por força do julgamento do REsp 1.704.520/MT, de observância obrigatória pelos demais órgãos judiciais, na forma do artigo 927 do CPC. Recurso conhecido.
2. In casu, a cláusula de eleição de foro refere-se à competência territorial, de modo que não se vislumbra nulidade sob esse prisma.
3. É incabível afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro sem demonstração de abusividade e concomitantemente exercer uma pretensão com fundamento na validade desse mesmo contrato, como pretende a recorrente (venire contra factum proprium).
4. Incabível analisar a questão sob o prisma da eventual abusividade da cláusula de eleição, se esse não foi um dos fundamentos utilizados pela parte interessada no seu afastamento. Observância obrigatória do princípio da adstrição ou congruência.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.